Tribunal: TJES
Processo: 0010229-86.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010229-86.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDIR VENTURA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO QUE NÃO TORNA A SUBTRAÇÃO IMPOSSÍVEL. CONSUMAÇÃO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu Valdir Ventura da prática de furto simples, sob o fundamento de crime impossível, com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em definir se a existência de sistema de segurança na loja caracteriza hipótese de crime impossível e se houve a consumação do crime de furto, ainda que sem posse tranquila da
res furtiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula nº 567 do Superior Tribunal de Justiça, a existência de sistema de segurança não impede, por si só, a consumação do crime de furto.

4. O art. 17 do Código Penal estabelece que o crime impossível ocorre apenas quando há absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto, o que não se verifica no caso concreto.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 934, consolidou o entendimento de que a consumação do furto ocorre com a simples posse de fato da
res furtiva
, ainda que por curto período de tempo e sob vigilância, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

6. Considerando a tentativa de furto, a pena-base foi fixada em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, reduzida em 1/3 em razão da tentativa, resultando na pena definitiva de 11 meses de reclusão, convertida em restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.
Sentença reformada para condenar o réu pelo crime de furto simples tentado, nos termos da dosimetria fixada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
10229
-
86
.20
20
.8.08.00
12

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO
:
VALDIR VENTURA

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
elo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL

e
m face da
r.
sentença

proferida

pel
o
J
u
ízo
da
3ª Vara Criminal de Cariacica
(fls.
146/147-verso
–
Vol. 01 – parte 05
)
,
que,
nos autos da
denúncia ofer
ta
da
em desfavor de

VALDIR VENTURA
,
j
ulgou
im
procedente
a pretensão punitiva estatal
e
absolveu o réu, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Em
suas
razões
(fls. 149/153
–
Vol. 01 – parte 05
)
,
o

Parquet

atuante em primeiro grau
pugna pela reforma da sentença,

por

haver
provas
aptas para condenar o acusado pelo furto simples, não havendo que se falar em crime impossível,
sendo
dispensável a posse tranquila da
res furtiva
.

C
ontr
arrazões
pel
a

manutenção da sentença (
fls.
155/159 – Vol. 01 – parte 06
).

Em
seguid
a, o
Parec
er
Ministerial

opinando pelo provimento do recurso

(ID
11464588
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A

denúncia
dá conta de que
no dia 22/
10/
2020, por volta das 11h
00m
, na
Av.
Expedito Garcia, bairro Campo Grande,
em
Cariacica, o denunciado subtraiu 04 (quatro) camisas
da Loja Pernambucana
(auto de apreensão, fl. 13).

Consta que o réu
ingressou no estabelecimento, colocou
as
peças de roupas dentro de uma sacola e s
eguiu em
direção
à
porta do estabelecimento,
sem passar
pelos caixas.

Depreende-se que,
ao
atravessar
a porta principal que dá acesso à avenida, o alarme disparou, motivo pelo qual o fiscal da loja realizou a abordagem do denunciado e solicitou
seu
retorno
com os produtos para
o estabelecimento.

P
ois bem.

A
questão é singela.

O magistrado absolveu o réu por entender se tratar de hipótese de crime impossível por absoluta impropriedade do meio, pois a conduta
do
denunciado

foi impedida
em razão d
o sistema de segurança da loja.
Por seu turno, o
P
arquet
entende que
o crime se consumou, sendo dispensável a posse tranquila dos objetos furtados.

Assiste razão ao órgão acusador. Trata-se de matéria
pacificada n
os Tribunais Superiores
.

Para o Superior Tribunal de Justiça, o
“
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.”
(Súmula nº 567)

De acordo com a regra contida no
art. 17 do Código Penal, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.
Em outras palavras, f
az-se necessário que o aparato de segurança impossibilite, de forma completa e absoluta, a efetivação da subtração da coisa pelo agente, o que não restou evidenciado nos autos.

Também não se exige a posse
mansa e pacífica ou desvigiada
da
res furtiva
. Nesse ponto, o
Supremo Tribunal Federal

firmou o entendimento no sentido de
que
“Consuma-se o crime de furto com a
posse de fato da res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
(Tema 934)

Portanto, o simples monitoramento não impede a consumação do crime.

Passo à dosimetria da pena.
Na primeira etapa do cálculo dosimétrico, fixo a pena em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de
3
0 (
trinta
) dias-multa,
considerando a negativação apenas do vetor “antecedentes”.

Não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes,
remanesce
a mesma reprimenda na fase intermediária.

Em seguida, reduz-se a sanção
pela tentativa
no patamar m
ínimo
de
1
/3 (
um
terço),
considerando que o recorrente muito se aproximou da consumação do crime,
restando a pena
definitiva
de
11
(
onze
) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto,
além de

2
0 (
vinte
) dias-multa. Entretanto, a converto em uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da execução.

À
luz do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)